Tribunal: TJDFT
Processo: 0711649-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711649-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno e agravo de instrumento interpostos pela autora, M. D. O. F. Por meio da petição de ID 18782088, noticia a agravante que “a família da autora decidiu custear às suas expensas o tratamento de plagiocefalia posicional, em virtude da proximidade do fim da janela temporal de eficiência do tratamento”. Afirma, ainda, que o pedido de tutela antecipada perdeu o objeto, mantendo-se incólumes, porém, os demais pedidos formulados na exordial. Considerando que o agravo de instrumento e o agravo interno tinham por objetivo exatamente a reforma da decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, constata-se a perda superveniente do objeto de ambos os recursos. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADOS o agravo de instrumento e o agravo interno, deles não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Retire-se de pauta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora